Tribunal: STF
Processo: ARE 1372884
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.196. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 25.3.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 74). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.3.2022, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe, em 31.3.2022, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 76). 



     



    3. O agravante sustenta que “a tese apresentada teve a repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do STF, no RERG n. 1.347.526/SE, correspondente ao Tema n. 1.196 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal: ‘REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. LEI 13.457/2017. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 62, CAPUT E § 1º, INCISO I, ALÍNEA B, E 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’” (fl. 2, e-doc. 75).



    Pede a reconsideração da decisão agravada “a fim de sobrestar o presente feito até a conclusão do julgamento do Tema n. 1.196 do STF” (fl. 2, e-doc. 75).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    No julgamento do embargos de declaração, o Tribunal de origem assentou que:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão desta Sétima Turma (…). Sustenta, em síntese, o direito/dever do Instituto de proceder à reavaliação médica periódica do segurado e, na hipótese de não comparecimento deste, ou verificação do sucesso do tratamento, a possibilidade prevista em lei de suspensão do benefício em questão. (…)



    Quanto ao termo final do benefício o art. 101 da Lei de Benefícios determina que o segurado em gozo de auxílio-doença deve se submeter a exame médico a cargo da Previdência periodicamente, não se tratando de benefício de caráter permanente. 



    Trata-se, portanto, de prerrogativa legal do INSS a manutenção/cessação do benefício após nova perícia. Assim, em que pese a boa intenção do procurador autárquico, o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, com prazo final de cessação deve ser rejeitado pela absoluta desnecessidade de declaração dessa natureza pelo Poder Judiciário” (e-doc. 45).



    Em 17.2.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.347.526-RG, Tema 1.196, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. LEI 13.457/2017. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 62, CAPUT E § 1º, INCISO I, ALÍNEA B, E 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 23.2.2022).



    Ao manifestar-se pela existência da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “Ab initio, cumpre definir a questão controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da Medida Provisória 739/2016, substituída pela Medida Provisória 767/2017 e convertida na Lei 13.457/2017, as quais alteraram a Lei 8.213/1991, inserindo preceito sobre prazo estimado para a duração do benefício.



    Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte decidir a controvérsia sobre a constitucionalidade das referidas medidas provisórias e da lei de conversão, haja vista a inconstitucionalidade declarada pela origem, com fundamento nos artigos 62, caput e § 1º, I, b, e 246 da Constituição Federal. (…)



    Destaque-se da decisão de admissibilidade, que a Turma Nacional de Uniformização (TNU) concluiu pela legalidade da alta programada, no julgamento de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei representativo do Tema 164 da TNU, fixando a seguinte tese:  (…)



    Nada obstante o entendimento supracitado, consta do juízo de admissibilidade que ‘a Turma Recursal persistiu no seu posicionamento [inconstitucionalidade da alta programada]’, considerando ter o julgamento ocorrido exclusivamente no plano infraconstitucional, além de a Súmula 86 da TNU dispor que ‘Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal em sua jurisprudência dominante’. (…)



    A Turma Recursal deu provimento ao recurso da autora para afastar a Data de Cessação do Benefício (DCB) automática, impondo à autarquia previdenciária o dever de submeter a beneficiária a nova perícia, antes de fazer cessar o benefício. Concluiu pela inconstitucionalidade integral da MP 767/2017 e da respectiva lei de conversão (Lei 13.457/2017), o que culminou, no que importa para o presente caso, com o afastamento dos artigos 60, § 8º e § 9º, da Lei 8.213/1991 (…)”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora